Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria.
2 – Gratificação de preceptoria. Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Em julgamento do recurso inominado esta Turma já decidiu que a gratificação de preceptoria deve incidir sobre os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes, aqueles constantes da ficha financeira. Não há discussão sobre a validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos e por isso o caso não se enquadra na hipótese da implantação da terceira parcela do reajuste escalonado, objeto do julgamento em repercussão geral no tema 864 do STF. Questão já examinada em julgamento anterior, em que não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem com os esclarecimentos acima.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.